Tribunal: TJSP
Processo: 2148110-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2148110-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibiúna, em que é paciente DIEGO
NASCIMENTO SILVA e Impetrante ADRIANA AGUIAR FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148110-09.2020.8.26.0000 -Voto no 47.174
2
voto número 47.174
HABEAS CORPUS no 2148110-09.2020.8.26.0000
(Proc. no 1500371-54.2020.8.26.0238 - 1a Vara - Ibiúna)
Impetrante: ADRIANA AGUIAR FERREIRA
Paciente: DIEGO NASCIMENTO SILVA
1- A Advogada Adriana Aguiar Ferreira impetrou o presente habeas
corpus em favor de Diego Nascimento Silva, qualificado nos autos, alegando
que ele está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo de
Direito da 1a Vara da Comarca de Ibiúna/SP, pois fora preso em flagrante e
denunciado, pela suposta prática de um crime de roubo; ressaltando, em
síntese, que tivera sua prisão mantida como preventiva indevida e
imotivadamente no Juízo “a quo”; que não estão presentes os requisitos do
art. 312 do C.P.P.; que só a suposta e abstrata gravidade do crime é motivo
insuficiente para a manutenção do cárcere; que ele preenche todos os
requisitos para solto responder à acusação; que não estão presentes os
requisitos da prisão cautelar. Busca, com a impetração, a concessão de
liminar e, ao final, seja o paciente solto, para assim responder à acusação,
expedindo-se alvará de soltura. A inicial foi instruída com cópias e
documentos, às fls. 08/39.

A liminar foi denegada, no despacho de fl. 41; as informações foram
prestadas, às fls. 44/45; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 48/50, opinou
pela denegação da ordem impetrada.
É o relatório.
2- A impetração deve ser conhecida e denegada. O paciente, preso
em flagrante (cf. fls. 10/22) e denunciado por infração ao disposto no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148110-09.2020.8.26.0000 -Voto no 47.174
3
157, caput, do Código Penal (cf. denúncia, às fls. 34/35), não está a sofrer
constrangimento ilegal.
Com efeito, Diego Nascimento Silva já obtivera a conversão do
flagrante em cárcere preventivo, ainda que em decisão tomada nos termos
da nova ordem prisional trazida pela pandemia do COVID-19, ou seja, não
por audiência de custódia, ocasião em que se considerou imprescindível a
prisão cautelar (cf. fls. 08/09). E observa-se que tal decisão, emanada de
Culto Magistrado na Primeira Instância, fora correta e adequadamente
fundamentada, ao seu tempo, mesmo que de forma não alongada. Ressalta-
se, também, que a liberdade provisória é insuscetível de concessão àqueles
que se acham presos, acusados da prática de roubo, delito de natureza
grave, que exige rigor na apuração e que necessita da segregação provisória
do agente, de acordo com a jurisprudência dominante, mais consentânea
com a realidade de nossos dias, marcados pela crescente escalada da
criminalidade violenta, impendendo que se trate com maior rigor aqueles que
atacam o patrimônio alheio e, muitas vezes, ocasionam lesões e até morte
nas indefesas vítimas. A custódia preventiva é necessária e imprescindível,
ainda que o agente acusado de tal prática delituosa seja primário, tenha
residência fixa e ocupação lícita, segundo reiterados julgados de nossos
tribunais (RJTDACRIMSP
36/448, 2/198, etc.). No Egrégio Superior
Tribunal de Justiça ficou registrado que “não consubstancia constrangimento
ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de
custódia preventiva, cujo teor contém os fundamentos suficientes,
demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no artigo
312 do C.P.P.” (STJ, HC no 7.316-PE, 6a Turma, j. em 03.12.1998, Rel. o
Min. VICENTE LEAL, in RT 764/504). E aqui, observados os postulados
trazidos pela Lei no 12.403, de 04 de maio de 2011, vê-se que o caso se
mostra abarcado pelo §6o do artigo 282, pelo artigo 283, caput, pelo
artigo 312, caput, e pelo artigo 313, inciso I, todos do Código de
Processo Penal, NÃO estando incluído na descrição do artigo 321,
também do estatuto processual penal, todos com a redação da lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148110-09.2020.8.26.0000 -Voto no 47.174
4
citada. E pelo que se depreende das informações e cópias trazidas aos
autos, existem fortes indícios de autoria e materialidade a pesar sobre o
paciente, tudo a indicar que seu comportamento inspira a necessidade de
segregação cautelar para a preservação da ordem pública, a fim de que se
previna a reiteração criminosa, garantindo que as pessoas de bem tenham
seus patrimônios e até suas vidas poupadas de condutas como a que aqui se
analisa. Mostram-se evidentemente insuficientes quaisquer das outras
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal, bem como presentes os pressupostos da prisão preventiva,
conforme artigo 312 desse diploma legal, bem como as condições de
admissibilidade, nos termos do artigo 313 desse mesmo C.P.P.. E,
recentemente, após a apresentação de defesa preliminar, a prisão cautelar
foi mantida, pela inalterabilidade da situação anterior (cf. fls. 44/45; e 83/84
dos autos principais). Nesse ponto, lembramos que decisão sucinta, e que
remete a decisões anteriores, bem motivadas, não é considerada carente de
fundamentação.

Portanto, não há que se falar em indevida fundamentação na
conversão do flagrante em prisão preventiva, ou em sua posterior
manutenção. O ali exposto aplica-se também agora, na apreciação meritória
da causa, sem necessidade de se repetir as percucientes palavras ali
lançadas; pois, a liberdade processual é desaconselhável a quem não se
encontra apto a retornar ao imediato convívio social, como aqui se observa.
À menção das favoráveis condições pessoais do acusado, contrapõe-se a
personalidade distorcida de quem se encontra preso e acusado dos atos
violentos narrados na denúncia; ou seja, sai de casa disposto a atacar
pessoas honestas e trabalhadoras, em busca de tomar-lhes o patrimônio, por
vezes a qualquer custo, inclusive de suas vidas; e, consequentemente, deve
ser afastado da sociedade, pois solto, já deu mostras que põe em risco a
ordem pública. Vê-se, claramente, que não havia, como não há,
possibilidade de concessão do que ali se pleiteara, ainda que respeitáveis se
mostrem os argumentos da Defensora Impetrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148110-09.2020.8.26.0000 -Voto no 47.174
5
O crime imputado a Diego é de natureza grave e violenta, causador
de desestabilização da ordem pública e intranquilidade no meio social, pois
se trata de roubo, repisa-se.
Ad argumentandum, é sabido que só a prisão em estado
flagrancial não é suficiente para que o autuado fique encarcerado até seu
julgamento, ou até que outra causa pertinente o liberte, pois como elucidado
pelo magistério de E. MAGALHÃES NORONHA, “a captura do indiciado não
importa necessariamente seu recolhimento ou custódia. Com efeito, ouvidos
o condutor, as testemunhas, o capturado, o ofendido, e lavrado o auto,
havendo fundadas suspeitas contra o conduzido, a autoridade atuante
mandará recolhê-lo à prisão”. (“Curso de Direito Processual Penal”, Ed.
Saraiva, 24a edição, atualizada, 1996, pág. 168). Assim, sendo esse
exatamente o caso deste writ, não se entrevê nenhuma nulidade ou falta de
motivação, na manutenção da prisão do paciente, data venia. Impossível a
concessão de soltura processual. Também não se verifica nenhuma
irregularidade no flagrante.
E segundo se vê do contexto das cópias de peças do inquérito
policial juntadas aos autos, também não se depara, ali, com nenhuma
nulidade ou irregularidade. Nesse ponto, nenhum absurdo ou
constrangimento ilegal há na denúncia do paciente, tanto que a peça inicial
acusatória fora regularmente recebida pela autoridade judiciária (cf. fls. 34/35
e 44/45); se Diego será considerado culpado ou inocente pelo delito que lhe
é imputado, isso só ocorrerá na prolação da sentença, momento apropriado
para aferição do mérito da causa.
Por fim, cabe destacar que, já sob análise da referida pandemia do
COVID-19, na impetração não fora trazida qualquer comprovação, ou
sequer indicação, de que o paciente se encontra inserido no “grupo de
risco”, passível de obtenção da revogação da prisão cautelar ou concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148110-09.2020.8.26.0000 -Voto no 47.174
6
de prisão domiciliar, ou qualquer das medidas previstas no art. 319 do
C.P.P., como prevêem as recentes normas e resoluções do CNJ e do CSM-
TJSP.
Segundo as informações prestadas pela autoridade judiciária, o
feito tem andamento normal, e o prazo da instrução criminal se encontra
dentro do exigível.
Como se vê, trata-se da apuração de crime de natureza grave,
mostrando-se indispensável a manutenção da prisão processual, nos termos
dos artigos 311 e 312, ambos do estatuto processual penal, ainda que
observadas as Leis nso 12.403/11 e 13.964/19, repisa-se. A pretensão
deduzida na inicial fica rejeitada.
Ante o exposto, denega-se o pedido de habeas corpus.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR